Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1029119-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO PONTES GOMES - CPF: 903.074.611-49 (AGRAVANTE), RONNKY CHAELL BRAGA DA SILVA - CPF: 968.695.851-72 (AGRAVANTE), CACIA PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 039.207.401-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEQUESTRO DE BENS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (Temas n. 660 e 339/STF).

2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve o sequestro de bens decretado em ação penal, com alegação de violação aos arts. 5o, incisos LIV, LVII e XXII, e 93, IX, da Constituição Federal.

3. O agravante sustenta que a decisão agravada aplicou incorretamente os precedentes de repercussão geral, alegando violação direta a garantias constitucionais e ausência de fundamentação adequada para manutenção da medida constritiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 660 e 339 do STF, considerando as alegações de violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente a manutenção do sequestro com base na incompatibilidade patrimonial verificada e nos indícios veementes da origem ilícita dos bens, independentemente da data de sua aquisição.

6. A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão, individualizou os bens objeto do sequestro e fundamentou a medida constritiva na existência de indícios veementes da origem ilícita desses bens, conforme exige o art. 125 do Código de Processo Penal.

7. O Tema 660 do STF reconheceu a ausência de repercussão geral em alegações de cerceamento do direito de defesa quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

8. O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

9. O órgão fracionário manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a conclusão pela manutenção da constrição, não havendo ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação dos Temas 660 e 339 do STF é adequada quando as alegações de violação ao devido processo legal dependem de análise de legislação infraconstitucional e quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV, LVII e XXII, e 93, IX; CPP, art. 125; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1029119-06.2023.8.11.0000 (ID 313766398)

AGRAVANTE: ALESSANDRO PONTES GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALESSANDRO PONTES GOMES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante argumenta que o acórdão recorrido violou diretamente os princípios do devido processo legal, contraditório e proporcionalidade, além de afrontar o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição, bem como, destacou que a medida constritiva foi mantida com base em presunções genéricas, sem individualização dos bens e sem qualquer demonstração concreta de vinculação ao alegado esquema ilícito, de modo que a questão não está subsumida ao Tema 660/STF.

Aduz que o acórdão recorrido não enfrentou questões cruciais, tais como a inexistência de demonstração de contemporaneidade, a falta de individualização dos bens sequestrados e a ausência de nexo causal concreto, o que afasta a aplicação do Tema 339 (id. 336856350).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 337229868.

Contrarrazões
(id. 339278863).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ALESSANDRO PONTES GOMES
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 299409856. Alegou violação aos arts. 5o, incisos LIV, LVII e XXII, e 93, IX, da Constituição Federal.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, no v. acórdão recorrido ficou consignada a presença dos requisitos para a manutenção do sequestro, diante da existência de indícios veementes da origem ilícita dos bens, o que impediu o deferimento do pedido de revogação da medida cautelar.

Constou ainda que o agravante não demonstrou qualquer especificidade ou risco de perecimento dos bens sequestrados que justificasse sua nomeação como depositário fiel e na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
aos investigados por crimes contra a administração pública não assiste o direito subjetivo de serem nomeados como fiéis depositários dos bens sequestrados”.

Já no acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração, ficou registrado:

“Quanto à alegada omissão referente à ausência de contemporaneidade entre a data de aquisição dos bens e os fatos narrados na denúncia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar os recursos dos embargantes, consignando que:
"Diante desses elementos, não há que se falar em relação indiscriminada e genérica de bens ou ausência de contemporaneidade de fundamentos para o sequestro judicial, uma vez que a medida baseou-se em robustos indícios da origem ilícita dos bens e valores, demonstrados através da incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o patrimônio constituído pelos apelantes."

Destarte, tenho que o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do sequestro com base na incompatibilidade patrimonial verificada e nos indícios veementes da origem ilícita dos bens, independentemente da data de sua aquisição. Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, disposta no próprio acórdão, para a decretação do sequestro basta a existência de indícios suficientes da infração penal, não sendo necessária a contemporaneidade entre a aquisição dos bens e os fatos narrados na denúncia.

No que tange à alegada ausência de individualização dos bens sequestrados, também não paira omissão no acórdão embargado, tendo expressamente consignado que:

"O magistrado de primeiro grau, diante dos elementos probatórios, fundamentou adequadamente a decisão que determinou o sequestro dos bens dos apelantes: '
(...) É de se destacar que os valores movimentados por RONNKY e CÁCIA se revelam incompatíveis com o seu salário, o que reforçaria a tese de que havia a composição da renda com ganhos paralelos de valores de procedência espúria, outra tipologia clássica da lavagem de dinheiro. (...) Portanto, tem-se que o padrão de movimentações financeiras consubstanciam, também, indícios relevantes da prática do delito de lavagem de capitais. Ademais, verificou-se que alguns dos pagamentos pelos bens teriam se dado fora do sistema financeiro, não podendo se constatar a origem lícita do quantum utilizado para a compra.'"

A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, individualizou os bens objeto do sequestro, elencando-os especificamente, e fundamentou a medida constritiva na existência de indícios veementes da origem ilícita desses bens, conforme exige o art. 125 do Código de Processo Penal.

Ademais, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça denota que: “
Mostra-se visível, portanto, que os embargantes não pretendem nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do v. Acórdão, mas a rediscussão de questões já enfrentadas e rejeitadas à exaustão no julgamento do Recurso de Apelação Criminal ora embargado, finalidade a qual, evidentemente, os declaratórios não se prestam
.”(sic.)

No mais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Por derradeiro, quanto à alegada omissão referente à análise da prova documental que comprovaria a origem lícita dos bens, o acórdão embargado também não foi omisso, tendo expressamente consignado que:

"Quanto ao pedido subsidiário de nomeação como fiéis depositários, os apelantes não juntaram aos autos comprovação de propriedade e da forma lícita de aquisição dos bens sequestrados, requisitos necessários para justificar tal pedido."

O acórdão, portanto, analisou a questão da comprovação da origem lícita dos bens, concluindo pela insuficiência das provas apresentadas pelos embargantes.”

Nesse passo, subsistindo a tese de
que o acórdão recorrido não teria assegurado a ampla defesa e o contraditório,
seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
a) Tema 660/STF

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 660, reconheceu a ausência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
(
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral das matérias vertidas obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

b) Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no sentindo de que o acórdão deixou de apresentar fundamentação para manter a medida constritiva.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 339, firmou a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a conclusão pela manutenção da constrição, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, segunda parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026